Tribunal: TJPA
Processo: 0064650-50.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064650-50.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MATERNIDADE DO POVO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI NEONATAL. INADIMPLEMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DA VIA MONITÓRIA. PROVA ESCRITA IDÔNEA. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ e pela SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA – SESPA contra sentença que, nos autos de ação monitória, julgou procedente o pedido formulado por MATERNIDADE DO POVO para constituir título executivo judicial referente a valores inadimplidos decorrentes do 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 50/2006, firmado para prestação de serviços de UTI neonatal e unidade de cuidados intermediários neonatal no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ação monitória é via processual adequada para cobrança de obrigação decorrente de convênio administrativo firmado com a Fazenda Pública; (ii) verificar se os documentos juntados aos autos constituem prova escrita idônea apta a embasar a pretensão monitória; (iii) aferir se houve comprovação da efetiva prestação dos serviços de UTI neonatal pela entidade autora; e (iv) examinar a legalidade da condenação imposta ao ente público, inclusive quanto aos consectários legais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória é cabível contra a Fazenda Pública quando instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC, sendo desnecessária prova exauriente do crédito.

4. Convênio administrativo, termo aditivo, publicações oficiais e documentos correlatos à execução do ajuste constituem prova escrita idônea suficiente para embasar a constituição do título executivo judicial.

5. Os relatórios de internação neonatal, documentos de prestação de contas e registros operacionais demonstram a efetiva prestação dos serviços pela entidade autora no período abrangido pelo termo aditivo.

6. O ente público não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II, do CPC, limitando-se a impugnações genéricas desacompanhadas de prova apta a infirmar a documentação apresentada.

7. O inadimplemento de obrigação assumida em convênio administrativo viola os princípios da boa-fé objetiva, moralidade administrativa e vedação ao enriquecimento sem causa, sobretudo quando demonstrada a efetiva prestação de serviços essenciais de saúde pública.

8. Os consectários legais devem ser adequados, de ofício, aos parâmetros fixados no Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e art. 3º da EC nº 113/2021, incidindo IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada, de ofício, apenas para adequação dos consectários legais.

Tese de julgamento:

“1. A ação monitória é cabível contra a Fazenda Pública quando instruída com prova escrita idônea apta a demonstrar a plausibilidade do crédito cobrado.

2. Convênio administrativo, termo aditivo, relatórios operacionais e documentos de prestação de contas constituem prova suficiente para embasar cobrança judicial de valores inadimplidos decorrentes da execução de serviços públicos de saúde.

3. A Administração Pública não pode beneficiar-se da prestação de serviços essenciais sem a correspondente contraprestação financeira, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37; CPC, arts. 355, I, 373, II, 700 e 702, §8º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE, Tema 810; STJ, REsp 1.495.146/MG, Tema 905; TJPA, Apelação Cível nº 0806946-40.2019.8.14.0028, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 15.04.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0000950-93.2017.8.14.0051, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 15.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0064650-50.2009.8.14.0301; ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, reformando parcialmente a sentença, de ofício, apenas para adequação dos consectários legais, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

19ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11/06/2026 e término em 18/06/2026

Belém, 18 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ e pela SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA – SESPA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos de ação monitória ajuizada por MATERNIDADE DO POVO, por meio da qual a parte autora objetiva a cobrança de valores que afirma inadimplidos em razão do 1º termo aditivo ao Convênio nº 50/2006, firmado com a Administração Estadual para a disponibilização de leitos de UTI neonatal e de unidade de cuidados intermediários neonatal, destinados ao atendimento de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS .

Consta da petição inicial que a autora, entidade filantrópica sem fins lucrativos, sustentou ter sido autorizada, por intermédio do Ofício nº 044/DDASS/SESPA, de 01/04/2005, a disponibilizar imediatamente os serviços de UTI neo-natal à Central de Leitos do Município de Belém, tendo a SESPA assumido os valores relacionados à diária de UTI e ao número de internações adicionais, nos termos do anexo ao referido ofício . Narrou, ainda, que, em 26/04/2006, foi firmado o Convênio nº 50/2006, no valor global de R$ 401.286,95, a ser repassado em cinco parcelas de R$ 80.257,39, instrumento posteriormente publicado no Diário Oficial do Estado nº 30.671, de 28/04/2006, cujo objeto consistia no repasse de recursos financeiros para a prestação de serviços de UTI neonatal e leitos de unidade de cuidados intermediários neonatal . Aduziu, ademais, que, diante da elevada demanda pelos serviços, houve prorrogação da avença mediante 1º termo aditivo, publicado no Diário Oficial do Estado nº 30.823, de 14/12/2006, com vigência de 26/09/2006 a 26/03/2007, no valor de R$ 321.029,56, a ser pago em quatro parcelas de R$ 80.257,39 .

Afirmou a demandante que prestou integralmente os serviços no período aditado, conforme relatórios de internação da unidade neonatal referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2006, bem como demais registros documentais de atendimento e prestação de contas, sem, contudo, receber qualquer das parcelas relativas ao período adicional contratado . Asseverou que promoveu reiteradas cobranças administrativas e notificações extrajudiciais ao ente estatal, datadas de 03/04/2007, 03/03/2008, 03/02/2009 e 06/08/2009, buscando a regularização do débito, sem qualquer resposta ou pagamento . Ao final, postulou a constituição de título judicial em relação ao crédito então atualizado para R$ 492.070,77, apurado em planilha com correção monetária pelo INPC/IBGE e juros moratórios de 1% ao mês, tomando por base o valor originário de R$ 321.029,56 e vencimento em 26/03/2007 .

O réu apresentou embargos monitórios, sustentando, em síntese, a improcedência da demanda por ausência de prova escrita idônea e por falta de comprovação da dívida cobrada, argumentando não existir documentação apta a amparar a constituição de título judicial. Segundo registrado na sentença, o ente público pugnou pela rejeição do pedido sob o fundamento de que os documentos apresentados pela autora não seriam suficientes para demonstrar a existência do crédito e a efetiva prestação dos serviços correspondentes .

Sobreveio sentença lançada no id 27973959, pela qual o magistrado de origem, após consignar a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, reconheceu a adequação da via monitória e a suficiência da prova escrita apresentada, destacando que a ação monitória pode ser proposta com base em documento desprovido de eficácia executiva, desde que apto a formar juízo de probabilidade acerca do direito afirmado. Nessa linha, reputou idôneos os documentos acostados pela autora, consistentes no convênio, no termo aditivo, nas publicações oficiais, nos relatórios de internação e nos demais documentos correlatos, concluindo pela comprovação mínima da obrigação alegada . Ao final, julgou procedente o pedido autoral, constituindo o valor de R$ 321.029,56 em título executivo judicial, na forma do art. 702, § 8º, do Código de Processo Civil, determinando sua correção pelo INPC e incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data da citação, além de consignar que, com o trânsito em julgado, a parte autora deveria promover o regular cumprimento de sentença mediante apresentação de planilha atualizada do débito .

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação no id 27973960, sustentando sustenta, em síntese, que: (i) a via monitória seria manifestamente inadequada, por ausência de prova escrita idônea, nos moldes do art. 700 do CPC; (ii) os documentos juntados pela autora se limitariam a extratos de publicação do aditivo contratual e planilhas unilaterais de internações, sem validação ou chancela da Administração Pública; (iii) não haveria comprovação mínima da efetiva prestação dos serviços de UTI neonatal alegadamente prestados no âmbito do Convênio nº 50/2006; (iv) os relatórios unilaterais não seriam aptos a demonstrar, com verossimilhança e idoneidade, o fato constitutivo da obrigação; e (v) a sentença, ao constituir título executivo judicial com base em documentação supostamente insuficiente, deveria ser integralmente reformada, para que fossem acolhidos os embargos monitórios e julgada improcedente a ação .

Apresentadas contrarrazões no id 27973964, a MATERNIDADE DO POVO rebate integralmente a insurgência recursal. Sustenta que o apelo é meramente protelatório e reafirma que a prestação dos serviços de UTI neonatal foi satisfatoriamente demonstrada nos autos, mediante farta documentação. Defende, em resumo, que: (i) a autorização administrativa para disponibilização dos serviços decorreu do Ofício nº 044/DDASS/SESPA; (ii) o Convênio nº 50/2006 foi formalmente celebrado e publicado em diário oficial, com definição expressa de objeto, valor, vigência e cronograma financeiro; (iii) o 1º termo aditivo igualmente foi formalizado e publicado, estabelecendo o montante de R$ 321.029,56 para cobertura do período de 26/09/2006 a 26/03/2007; (iv) os relatórios de internação da unidade neonatal, acompanhados dos demais documentos de prestação de contas e do histórico de atendimentos, demonstram a efetiva execução do ajuste; (v) a autora encaminhou quatro notificações extrajudiciais ao ente público, sem qualquer impugnação ou resposta; e (vi) a documentação produzida satisfaz plenamente a exigência do art. 700 do CPC, razão pela qual a sentença deve ser mantida em sua integralidade .

Os autos foram distribuídos, inicialmente, à relatoria da Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha que recebeu o recurso em seu duplo efeito e instou o Ministério Público a manifestar-se.

O Ministério Público se absteve em atuar no feito.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria, em decorrência da declaração de impedimento da relatora originária.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se aos seguintes pontos: (i) verificar a adequação da via eleita (ação monitória) diante da documentação apresentada; (ii) aferir se há prova escrita idônea a embasar a constituição do título executivo judicial; (iii) analisar a efetiva comprovação da prestação dos serviços de UTI neonatal no âmbito do Convênio nº 50/2006 e respectivo termo aditivo; e (iv) examinar a higidez da sentença que reconheceu a exigibilidade do crédito cobrado.

Passo à análise por tópicos.

1. Da alegada inadequação da via monitória

Sustenta o apelante que a ação monitória seria inadequada, por ausência de prova escrita idônea, nos termos do art. 700 do CPC.

Não assiste razão.

Dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

A doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que a “prova escrita” exigida para a ação monitória não se confunde com prova plena, bastando documento que revele plausibilidade do direito alegado.

No caso dos autos, verifica-se a existência de: (i) convênio administrativo regularmente firmado entre as partes; (ii) termo aditivo com definição de valores e período de execução; (iii) publicações oficiais em Diário Oficial; e (iv) documentos correlatos à execução do ajuste.

Tais elementos, em conjunto, constituem prova escrita suficiente para o manejo da ação monitória, não sendo exigível, nesta fase, prova exauriente da dívida.

Assim, rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita.

2. Da existência de prova escrita idônea

Sustenta o apelante que os documentos seriam unilaterais e destituídos de validade.

Entretanto, da análise dos autos, verifica-se que o Convênio nº 50/2006 foi formalmente celebrado entre as partes, estabelecendo obrigações recíprocas, dentre as quais se destaca o dever da Administração Pública de repassar recursos financeiros à entidade hospitalar para custeio dos serviços de UTI neonatal .

O referido instrumento prevê expressamente: i) a transferência de recursos pelo ente público; ii) o acompanhamento e fiscalização da execução contratual; e iii) a obrigação de prestação de contas pela entidade conveniada.

Ademais, o termo aditivo fixou o valor de R$ 321.029,56 para o período de 26/09/2006 a 26/03/2007, com cronograma de pagamento previamente estipulado.

Outrossim, há autorização administrativa expressa para a prestação dos serviços (Ofício nº 044/DDASS/SESPA), circunstância que reforça a vinculação da Administração à obrigação assumida.

Assim, não há que se falar em ausência de prova escrita, sendo inequívoca a existência de documentos idôneos a demonstrar a relação jurídica entre as partes

.3. Da comprovação da prestação dos serviços

No tocante à alegação de ausência de comprovação da prestação dos serviços, igualmente não prospera o recurso.

A parte autora acostou aos autos relatórios de internação da unidade neonatal, indicando o atendimento de diversos pacientes no período de vigência do termo aditivo, bem como documentos de prestação de contas e registros operacionais.

Tais documentos demonstram, de forma consistente, que os serviços foram efetivamente prestados no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

Cumpre destacar que o ente público, embora tenha impugnado genericamente tais documentos, não produziu prova apta a infirmá-los, tampouco demonstrou qualquer irregularidade concreta na execução do convênio.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

A mera alegação de ausência de comprovação, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados.

No caso, caberia ao Estado comprovar, por exemplo, a inexistência da prestação do serviço, eventual pagamento ou irregularidade na execução do convênio — ônus do qual não se desincumbiu.

IV – Do regime jurídico dos convênios e da responsabilidade estatal

Cumpre destacar que os convênios administrativos diferem dos contratos administrativos tradicionais, na medida em que visam à conjugação de esforços para consecução de finalidade pública comum.

No entanto, tal distinção não afasta o dever de cumprimento das obrigações assumidas, especialmente no tocante ao repasse de recursos financeiros pactuados.

No caso dos autos, restou comprovado que: i ) o serviço foi prestado; ii) o valor foi previamente estipulado; e iii)houve inadimplemento da Administração.

Dessa forma, permitir que o ente público se exima do pagamento implicaria afronta direta aos princípios da boa-fé objetiva, da moralidade administrativa e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de reconhecer a validade da ação monitória contra a Fazenda Pública quando presentes documentos aptos a demonstrar a dívida::

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEVER DE PAGAR OS VALORES CONTRATADOS, TENDO EM VISTA, DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO.

1. O recurso arguiu a necessidade de reforma da sentença, aduzindo que a empresa apelada não teria comprovado o direito alegado, através da documentação juntada, ocorre, todavia que, ao ajuizar a ação, a autora colacionou documentos suficientes para embasar a sua pretensão, no sentido de demonstrar a existência do crédito e seu inadimplemento pelo recorrente.

2. Recurso conhecido, mas não provido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 15 a 22 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0806946-40.2019.8.14.0028 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-04-15)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEVER DE PAGAR OS VALORES CONTRATADOS, TENDO EM VISTA, DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO.

1. O recurso arguiu a necessidade de reforma da sentença, aduzindo que a empresa apelada não teria comprovado o direito alegado, através da documentação juntada, ocorre, todavia que, ao ajuizar a ação, a autora colacionou documentos suficientes para embasar a sua pretensão, no sentido de demonstrar a existência do crédito e seu inadimplemento pelo recorrente.

2. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000950-93.2017.8.14.0051 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-07-15)

4. Do inadimplemento e da responsabilidade estatal

Restou incontroverso que houve a celebração do convênio e de seu termo aditivo, bem como a ausência de pagamento das parcelas correspondentes ao período aditado.

A inadimplência da Administração Pública, nessas circunstâncias, configura violação aos princípios da legalidade, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A Administração não pode se beneficiar da prestação de serviços essenciais à saúde pública – notadamente UTI neonatal – sem a correspondente contraprestação financeira.

Eventuais entraves administrativos ou orçamentários não afastam o dever de adimplemento de obrigação regularmente assumida.

5. Dos consectários legais

o tocante aos consectários legais, a sentença merece adequação, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, a fim de observar os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 (RE 870.947/SE), pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 (REsp 1.495.146/MG) e pelo art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Assim, nas condenações impostas à Fazenda Pública decorrentes de relação jurídica não tributária, a correção monetária deve observar o IPCA-E, incidindo desde o vencimento da obrigação, enquanto os juros de mora devem corresponder aos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, incidindo a partir da citação. A partir de 09/12/2021, data de entrada em vigor da EC nº 113/2021, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, acumulada mensalmente e aplicada uma única vez até o efetivo pagamento, por englobar atualização monetária, remuneração do capital e juros moratórios, vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

De ofício, reformo parcialmente a sentença apenas para adequar os consectários legais aos parâmetros fixados no Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e art. 3º da EC nº 113/2021, a fim de determinar que: (i) a correção monetária incida pelo IPCA-E desde o vencimento da obrigação até 08/12/2021; (ii) os juros de mora observem os índices oficiais da caderneta de poupança, a partir da citação, até 08/12/2021; e (iii) a partir de 09/12/2021 incida exclusivamente a taxa SELIC, acumulada mensalmente e aplicada uma única vez até o efetivo pagamento.

Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

Belém, 18/06/2026